Tribunal: TJES
Processo: 5025927-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025927-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: XAVIER DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO FRAUDULENTO, NÃO CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por XAVIER DA SILVA em face de BANCO BRADESCO SA, através da qual alega que prepostos da empresa JBL Consultora entraram em contato oferecendo reduzir os descontos de empréstimo com banco terceiro, sem que fosse efetivamente celebrado o contrato de refinanciamento e, posteriormente, descobriu a existência de contrato de empréstimo no valor de R$ 3.717,80 (três mil setecentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, imediatamente, transferência de R$ R$ 3.787,13 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e treze centavos) para a empresa JBL Consultoria, razão pela qual declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada Julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigando-se o réu a cancelar os descontos e abster-se de cobrar e/ou negativar o autor e B) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) não afastando os fatos constitutivos do direito do consumidor e não demonstrando de forma inequívoca a validade da contratação e das transferências realizadas, de forma que mantêm-se sua responsabilidade objetiva no caso. Ademais, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “Por fim, em relação aos danos extrapatrimoniais, incontroverso que a conduta da requerida causou constrangimento ao autor, que suposta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de conduta que lesiona a dignidade do autor enquanto consumidor, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, principalmente ao se considerar que os descontos se dão em verba alimentar.”. Situação agravada pela falta de comprovação da legitimidade do ocorrido, motivo pelo qual a condenação em R$6.000,00 encontra-se justificada e dentro dos parâmetros do caso concreto, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)